Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-40.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS A FILHOS MENORES. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. OBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de oferta de alimentos proposta por genitor em favor de seus dois filhos menores, representados pela mãe, com pedido de fixação dos alimentos provisórios em 50% do salário mínimo para cada filho. A sentença fixou os alimentos definitivos em um salário mínimo por filho. Apelações interpostas por ambas as partes: o autor pleiteou a gratuidade da justiça, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a redução do valor dos alimentos; os réus pleitearam a majoração dos alimentos para 2,5 salários mínimos por filho, aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, condenação do autor por litigância de má-fé e instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é devida a concessão da gratuidade de justiça ao autor; (ii) analisar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de alimentos; (iv) determinar se há elementos para a condenação do autor por litigância de má-fé; e (v) verificar a pertinência da aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça foi corretamente indeferida ao autor, pois demonstrado que ele possui renda que supera o limite de cinco salários mínimos previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF e na Nota Técnica CIJDF 11/2023.
4. Não houve cerceamento de defesa, visto que o autor teve tempo hábil para se manifestar sobre os documentos apresentados nas alegações finais dos réus e, ainda, tais documentos não foram considerados na fundamentação da sentença.
5. O valor fixado em sentença (dois salários mínimos mensais, sendo um para cada filho) observa adequadamente o binômio necessidade-possibilidade, considerando as provas nos autos.
6. Não há elementos que justifiquem a condenação do autor por litigância de má-fé, pois não se verificou a prática de atos processuais com dolo ou a ocorrência de prejuízo aos réus.
7. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução no 492/2023 do CNJ, não se revela pertinente ao caso concreto, pois, ao longo da tramitação do processo, não se constatou a prática de atos que afrontem o direito à igualdade de gênero, nem tampouco a adoção de condutas discriminatórias ou preconceituosas por parte dos sujeitos processuais ou do juízo.
8. A análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica encontra óbice na preclusão, uma vez que a decisão interlocutória que o indeferiu não foi impugnada pelo recurso adequado, não podendo ser rediscutida em sede de apelação.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do autor. Conheceu-se em parte do apelo dos réus, e na parte conhecida, negou-se provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694. Resolução DPDF no 140/2015. Nota Técnica CIJDF no 11/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979678, 0748129-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 07.04.2025.